Tribunal: TJDFT
Processo: 0745343-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. TUTELA PROVISÓRIA. MODIFICAÇÃO DE GUARDA DE MENOR. AUSÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO E DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo autor contra decisão que, em ação de modificação de guarda c/c alienação parental, indeferiu pedido de tutela provisória voltado à modificação da guarda fática de menor em favor do ora agravante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os elementos necessários para autorizar, em sede de tutela provisória, a modificação da guarda fática da menor em favor do agravante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O agravo de instrumento é cabível para impugnar decisões que versam sobre tutelas provisórias, nos termos do art. 1.015, I, do CPC.
4. A modificação liminar da guarda de menor exige demonstração concreta da probabilidade do direito e do risco de dano grave ou de difícil reparação, observando-se o princípio do melhor interesse da criança.
5. A Constituição Federal assegura à criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito à convivência familiar, impondo proteção integral e cautelosa por parte do Estado.
6. A legislação civil recomenda que decisões sobre guarda, ainda que provisórias, sejam proferidas preferencialmente após a oitiva de ambas as partes, salvo situações excepcionais que demandem atuação imediata.
7. As alegações de agressões, descumprimento de decisões judiciais e alienação parental apresentadas pelo agravante carecem de prova suficiente nesta fase processual.
8. A suposta queda no rendimento escolar e os sinais de abalo emocional da menor não se mostram, em análise sumária, inequivocamente vinculados ao convívio materno.
9. As conversas juntadas aos autos revelam desentendimentos entre os genitores, mas não demonstram situação atual e concreta de risco à integridade física ou psicológica da criança.
10. O parecer do Ministério Público aponta a necessidade de aprofundamento probatório, com contraditório, oitiva da criança e eventual estudo psicossocial, antes de qualquer alteração da guarda.
11. A cautela judicial recomenda a preservação da situação fática até que haja instrução adequada, evitando decisões precipitadas que possam comprometer o desenvolvimento da menor.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A modificação provisória da guarda de menor exige prova concreta e inequívoca de risco à criança, não sendo suficiente a mera alegação de conflitos familiares.
2. A alteração do regime de guarda deve observar o contraditório e, sempre que necessário, ser precedida de dilação probatória e estudo psicossocial.
3. O princípio do melhor interesse da criança impõe cautela na concessão de tutelas provisórias que modifiquem a guarda fática.
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 227; CPC, arts. 300, 995, parágrafo único, e 1.015, I; CC, art. 1.585; ECA, art. 4o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 2008926, 0708913-84.2025.8.07.0000, Rel. Des. Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, j. 10.06.2025.